Tribunal: TJMT
Processo: 1054554-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054554-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), GRACIELLE ROSA CALDAS DA SILVA - CPF: 003.798.921-97 (RECORRIDO), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), JOZANE TONIOLO - CPF: 216.709.000-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRIBUTÁRIO – ICMS – VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO PÚBLICO – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – OPERAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CUMULATIVIDADE E PROIBIÇÃO DE BITRIBUTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que não incide ICMS na arrematação de veículo em leilão por pessoa física para uso próprio, pois a operação não caracteriza circulação econômica de mercadoria.

O princípio da não cumulatividade tributária impede a incidência do ICMS em operação na qual o bem já sofreu tributação na venda original. Exigir novo recolhimento configura bitributação indevida.

A cláusula do edital que prevê a obrigação do arrematante de pagar o ICMS não prevalece sobre a legislação vigente nem pode contrariar entendimento jurisprudencial pacificado.

Recurso inominado desprovido. Sentença mantida
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança movida por
Gracielle
Rosa Caldas da Silva.

A autora adquiriu um veículo em leilão público promovido pelo Estado e foi compelida ao pagamento de ICMS no valor de R$ 3.768,67 (três mil setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos) para regularizar a documentação junto ao DETRAN e SEFAZ/MT. Inconformada, ingressou com a ação requerendo a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

A sentença de primeira instância reconheceu a ilegalidade da cobrança do ICMS, determinando sua devolução, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, por entender que não houve lesão extrapatrimonial.

O Estado de Mato Grosso recorre, alegando a legalidade da exigência do ICMS, sob o argumento de que a arrematação do bem em leilão caracteriza circulação de mercadoria, fato gerador do imposto conforme a legislação estadual.

A recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, sustentando que não há incidência de ICMS na aquisição de veículo em leilão público para uso pessoal, sob pena de violação ao princípio da não cumulatividade e bitributação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso não merece provimento.

A controvérsia reside na possibilidade de incidência do ICMS sobre a arrematação de veículo em leilão público, quando adquirido por pessoa física para uso próprio.

A Constituição Federal (art. 155, II) prevê que o ICMS incide sobre operações que envolvam a circulação econômica de mercadoria, ou seja, quando há transmissão do bem para fins de revenda ou exploração econômica. No caso concreto, a recorrida adquiriu o
veículo para uso pessoal, não havendo atividade mercantil que justifique a incidência do tributo.

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso já consolidou o entendimento de que não há fato gerador do ICMS na arrematação de veículo em leilão, pois a operação não caracteriza circulação mercantil. A exigência do imposto viola o princípio da não cumulatividade tributária, pois o veículo já foi tributado quando da sua comercialização original, configurando bitributação indevida.

Ademais, a existência de cláusula no edital do leilão mencionando a obrigação do arrematante de pagar o ICMS não tem força para alterar a regra constitucional e a jurisprudência dominante, que reconhece a não incidência do imposto na hipótese em análise.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o juízo de primeira instância corretamente indeferiu a pretensão, por entender que a situação não ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, não gerando direito à reparação extrapatrimonial.

Neste sentido, eis a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1988 – RECURSO PROVIDO.

A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2o, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na
inobservância da regra da não-cumulatividade.

(N.U 1020054-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022,
Publicado
no DJE 18/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL – INCIDÊNCIA DE IPVA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PREVISÃO NO EDITAL – COBRANÇA DE ICMS – IMPOSSIBILIDADE – BITRIBUTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, descabida a cobrança de IPVA sobre veículos arrematados em leilão judicial, a qual pressupõe a existência de cláusula específica no edital (
AgInt
no
REsp
n. 1.789.930/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020,
DJe
de 27/11/2020).

De acordo com o posicionamento majoritário da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não pode o Ente Estatal cobrar novamente o tributo (ICMS), uma vez que o bem foi adquirido em leilão judicial e, em razão disso, os valores de tributos já estariam inclusos (N.U 1050061-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

D
ispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

eno mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o
recorrente
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025